Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DA OBRA. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. RETOMADA DA OBRA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. DESPESAS DE RATEIO PARA A FINALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A sentença proferida pelo Juízo singular não denota a ocorrência de error in procedendo, mostrando-se ausente o alegado julgamento citra ou extra petita, tendo sido devidamente observados os contornos objetivos da pretensão exercida pela autora.
2. Paralisação da construção. Destituição da incorporadora. O rateio das despesas para a conclusão da obra deve ser suportado por todos os adquirentes, nos termos do art. 31-F da Lei no 4.951/1964.
3. Foi constatada a ausência dos elementos de prova que viabilizem a análise da pretendida revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à demandante pelo Juízo de origem.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada.